Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-92.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CADASTRO NO CAPES. IMPEDIMENTO DE PERCEPÇÃO DE OUTRA BOLSA. UNIVERSIDADE RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR. REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO ATO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade para se postar em juízo requer, conforme a teoria da asserção, que as questões relativas às condições da ação sejam examinadas a partir dos fatos narrados na petição inicial, demonstrando a existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes.
2. Sujeitando-se a relação jurídica travada entre as partes às normas protetivas do Direito do Consumidor, o benefício processual da inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, inciso VIII do CDC não é de aplicação automática em favor do consumidor apenas por tratar-se de relação de consumo, eis que não dispensa a demonstração da verossimilhança das alegações ou a vulnerabilidade do consumidor em decorrência de sua hipossuficiência para a produção de provas.
3. Não sendo a hipótese de inversão do ônus da prova, segue-se a regra geral, pela qual o ônus probatório incumbe a quem alega o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
4. O acervo probatório carreado aos autos não logrou demonstrar a responsabilidade da ré pela prática do ato questionado e, consequentemente, pela reparação dos danos advindos.
5. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.